Tribunal: TJSP
Processo: 2151190-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de compra e venda de imóvel – Justiça gratuita – Revogação – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita - Decisão mantida.

Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de compra e venda de imóvel – Justiça gratuita – Revogação – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita - Decisão mantida.

Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não evidenciada hipótese autorizadora de revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita.

Agravo desprovido.